Tribunal: STJ
Processo: 1502175-07.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203520 - SP (2025/0093884-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J G DA S J
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser
mantida com base na palavra da vítima e de testemunha, sem a necessidade de vestígios físicos,
e se a aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é adequada,
mesmo sem a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados.
3. Consiste ainda em avaliar se houve prequestionamento de todos os dispositivos legais
apontados pela parte como violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação, desde que não desmentida por outros elementos probatórios.
5. Não há prequestionamento do art. art. 384, caput e §2o, do Código de Processo Penal. Apesar

da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a
matéria tratada, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o

prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do
CPP.
6.A aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é possível quando
o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitem concluir que houve sete ou
mais repetições, conforme entendimento do STJ no tema repetitivo 1.202.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial foi considerada prejudicada, pois os argumentos já
foram examinados e rejeitados no exame da tese de violação ao texto legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49507033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 639d2935-c3f2-4dfd-bb4b-4b6d04e168f6

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor
probante diferenciado e pode sustentar a condenação. 2. Não há prequestionamento de
dispositivos legais não apreciados pelo Tribunal de origem. Tampouco pode ser admitido
prequestionamento ficto quando não demonstrada violação ao art. 619 do CPP. 3. A aplicação da
fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é possível quando o longo período
de tempo e a recorrência das condutas permitem concluir que houve sete ou mais repetições".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; ECA, art. 241-D.
STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 639d2935-c3f2-4dfd-bb4b-4b6d04e168f6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203520 - SP (2025/0093884-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J G DA S J
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser
mantida com base na palavra da vítima e de testemunha, sem a necessidade de vestígios físicos,
e se a aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é adequada,
mesmo sem a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados.
3. Consiste ainda em avaliar se houve prequestionamento de todos os dispositivos legais
apontados pela parte como violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação, desde que não desmentida por outros elementos probatórios.
5. Não há prequestionamento do art. art. 384, caput e §2o, do Código de Processo Penal. Apesar

da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

matéria tratada, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o

prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do
CPP.
6.A aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é possível quando
o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitem concluir que houve sete ou
mais repetições, conforme entendimento do STJ no tema repetitivo 1.202.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial foi considerada prejudicada, pois os argumentos já
foram examinados e rejeitados no exame da tese de violação ao texto legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor
probante diferenciado e pode sustentar a condenação. 2. Não há prequestionamento de
dispositivos legais não apreciados pelo Tribunal de origem. Tampouco pode ser admitido
prequestionamento ficto quando não demonstrada violação ao art. 619 do CPP. 3. A aplicação da
fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é possível quando o longo período
de tempo e a recorrência das condutas permitem concluir que houve sete ou mais repetições".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; ECA, art. 241-D.
STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
J G DA S J
de minha relatoria que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento (e-STJ, fls. 413 - 420).
A parte recorrente defende o afastamento das Súmulas 07/STJ e 211/STJ. Afirma
que não deve ser aplicado o entendimento do Tema 1202 deste STJ, pois no presente caso não
haveria possibilidade de delimitar a quantidade exata dos crime sexuais praticados. Defende que
o dissídio jurisprudencial não estaria prejudicado.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
rio.
É o relató
VOTO
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da
vítima e de testemunha, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale
destacar a seguinte conclusão do acórdão (e-STJ, fls. 255-259):
"A materialidade vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), bem como
pela prova oral.
A autoria também é certa e recai sobre réu, pelos elementos de informação colhidos,
corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório.
[...]
Ouvida por meio de depoimento especial (apenso n° 1036497-13.2021.8.26.0114 -
fls. 141), a vítima confirmou as condutas contra si praticadas, conforme registrado na
r. sentença, que bem compilou o teor de suas declarações [...]
Como se observa da mídia acostada, as declarações da ofendida são firmes e
minudentes, ocasião em que narrou os atos libidinosos com detalhes, emocionando-se
durante a narrativa.
[...]
Acresça-se que a vítima narrou os fatos de forma linear e coerente à sua irmã J,
ouvida em juízo (gravação audiovisual de fls. 166) o que confere legitimidade à sua
versão. Irrelevante que o laudo de fls. 11/12 não tenha constatado vestígios dos atos
libidinosos. Os fatos ocorreram quando a vítima tinha entre 08 e 10 anos de idade e
os atos descritos normalmente não deixam vestígios.
Observo ainda que, a despeito da versão do réu, não há qualquer indício concreto de
eventual instrumentalização de discurso ou imputação falsa ou leviana, tampouco há
divergências relevantes capazes de mitigar a validade e coerência do relato feito pela
vítima, assim como das declarações prestadas por sua irmã.
Nesse cenário, a prova amealhada é suficiente e ampara de modo seguro a
responsabilização pelos crimes de estupro de vulnerável descritos, na esteira da
conclusão do juízo a quo.
[...]
Feitas tais considerações, verifica-se, pelo relato da vítima - “o réu passou a acariciar
o corpo dela e se masturbou. Ato contínuo, ele pegou o celular, colocou um vídeo
pornográfico e passou a mostrar para ela e a ensiná-la o que os atores do vídeo
estavam fazendo”-, corroborado pelo relato da sua irmã J, que o réu, ao menos em
uma ocasião, colocou vídeos pornográficos para a vítima assistir com fins
libidinosos, delito previsto no art. 241-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Materialidade e autoria bem comprovadas, a condenação por este
delito também é de rigor"
Assim, observa-se que o Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em
provas idôneas a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos praticados ao longo dos
anos contra a vítima, então menor de 14 anos. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação (desde que não desmentida por outros
elementos probatórios). A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
29/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM
CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL.
DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024
Não há prequestionamento do art. art. 384,
e §2o, do Código de Processo Penal.
caput
Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que
atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto
do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse
possível aferir eventual omissão da Corte local. Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes.' (AgRg no REsp
1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/4/2018
11/5/2018
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/3/2021
8/3/2021
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
A respeito da continuidade delitiva, a Terceira Seção desta Corte Superior, por
ocasião do julgamento do tema repetitivo 1.202, concluiu que "no crime de estupro de
vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71,
, do
caput
Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7
(sete) ou mais repetições". Eis a ementa do referido julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO
PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS
SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR
LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS
DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE TIPOS PENAIS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO,
COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da
dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas
que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um
mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política
criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e
impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser
tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se
aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6
(um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada
gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o
teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.
3. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões
específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de
vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes
crimes.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da
violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros
policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria
residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar.
4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui
com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os
vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a
repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-
se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e
adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada,
não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada.
A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo
cotidiano de vida que lhe foi imposto.
5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e
constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas
condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração
menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o
critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na
continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do
delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a
recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no
patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real
de atos sexuais efetivamente praticados.
6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a Vítima, com apenas 11 (onze) anos de
idade no início das condutas delitivas, foi submetida pelo Acusado aos mais diversos
tipos de atos libidinosos, de modo frequente e ininterrupto, ao longo de cerca de 4
(quatro) anos.
Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em
decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
7. Não é possível a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de estupro
qualificado (art. 213, § 1.o, do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do
Código Penal), pois se tratam de tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos e
que possuem circunstâncias elementares bastante distintivas. Enquanto o estupro de
vulnerável tutela a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade
livre de abusos, o estupro qualificado tutela a liberdade sexual e o direito ao exercício
da sexualidade sem coações. No caso, verifica-se que ambos os bens jurídicos foram
violados, pois o Recorrido violou a dignidade sexual da criança, convertendo-a em
instrumento sexual quando ela sequer era capaz de consentir com os atos praticados,
bem como, posteriormente, violou a liberdade sexual da adolescente, privando-a da
liberdade de consentir ao constrangê-la mediante o emprego de grave ameaça.
8. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de
Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 'No crime de estupro de vulnerável, é possível
a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código
Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir
que houve 7 (sete) ou mais repetições'.
9. Recurso especial provido".
(REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023
Por isso, o critério de definição da fração de aumento do art. 71 do CP não exige a
especificação na denúncia (ou comprovação na instrução) de quantas relações sexuais ou atos
libidinosos ocorreram. Fato é que, consoante o aresto impugnado, os abusos ocorreram por
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

diversas vezes, quando a vítima tinha entre 8 e 10 anos, pelo então padrasto que vivia no mesmo
domicílio em que ela residia (fls. 02 e 257), de maneira que é correta a aplicação da fração de
aumento de 2/3.
Fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial, pois a insurgência fundada na
alínea "a" do permissivo constitucional, que tem por base os mesmos argumentos, já foi
examinada acima. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO
DE
PERGUNTAS PELO JUIZ. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
DELITO
DE
ESTELIONATO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do especial
interposto com fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal prejudica o
exame do recurso nos pontos em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio
alegado diz respeito aos mesmos dispositivos legais ou teses jurídicas, como na
espécie.
Precedentes.
7. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.576.717/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
28/8/2024

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 382 DO CPP. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALIDADE DOS FUNDAMENTOS
ADOTADOS NA ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. Fica prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial (alínea 'c' do permissivo
constitucional) quando os mesmos argumentos a ele referentes já foram rejeitados
quando do exame da tese de violação ao texto legal (alínea 'a').
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.398.617/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto .
Documento eletrônico VDA48205330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: b435e10f-058f-4760-b29f-559f24429bc3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.203.520 / SP
Número Registro: 2025/0093884-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10364971320218260114 15021750720218260114
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J G DA S J
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J G DA S J
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
Documento eletrônico VDA49501189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 8752f833-5dc2-45d2-9c4c-c0a34fe135cd

VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 8752f833-5dc2-45d2-9c4c-c0a34fe135cd